Tribunal: TJDFT
Processo: 0750207-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. SERVIDOR LOTADO NA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE. COMPROVAÇÃO. SUPRESSÃO INDEVIDA. PAGAMENTO AOS INATIVOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. VANTAGEM DE NATUREZA GERAL. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo ente Distrital.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega que recebeu a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV de 15/05/2014 a 04/04/2017, período em que esteve lotada na Diretoria de Vigilância Ambiental da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, pertencente à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e ao ser concedida a sua aposentadoria, no dia 05/04/2017, teve o benefício excluído da base de cálculo dos proventos, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a referida gratificação seja restabelecida aos seus proventos, e ao pagamento dos valores retroativos desde a data da exclusão do benefício.

3. A Lei Distrital no 3.351/2004, em seu art. 13, instituiu a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, a ser concedida aos integrantes da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal que se encontrassem lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e o § 2o do art. 13, vedou expressamente a incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria.

4. Posteriormente, a Lei Distrital no 3.824/2006, alterada pela Lei Distrital no 3.881/2006, estendeu o pagamento da GAV aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal, em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde (art. 22, parágrafo único), que previu em seu art. 23, que a GAV serviria de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, revogando tacitamente o art. 13, § 2o, da Lei distrital no 3.351/2004.

5. Apesar da vedação de extensão aos inativos, verifica-se que a vantagem foi concedida a todos os servidores da ativa lotados na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, o que demonstra que a gratificação é, em realidade, verdadeiro aumento nos proventos dos servidores da ativa. Assim, resta demonstrado o seu caráter geral e linear, sendo plenamente possível sua extensão aos servidores aposentados na mesma situação que lá desempenharam suas atividades (art. 7o, EC no 41/2003). Precedente do STJ: (AgRg no AREsp 304.959/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

6. No caso dos autos, a parte recorrente comprovou que recebeu a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV de 15/05/2014 a 04/04/2017, período em que esteve lotada na Diretoria de Vigilância Ambiental da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, pertencente à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID. no 18318721 – Pág. 1), e ao ser concedida a sua aposentadoria, no dia 05/04/2017, teve o benefício excluído da base de cálculo dos proventos. Nestes termos, é devida a Gratificação de Vigilância Sanitária aos servidores aposentados que, durante a atividade, encontravam-se lotados na Subsecretaria de Vigilância à Saúde.

7. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar a parte recorrida a incorporar aos vencimentos da parte recorrente a Gratificação de Vigilância Sanitária - GAV no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 18.755,47 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), referente às diferenças salariais vencidas desde a supressão da parcela (maio de 2017), conforme cálculos apresentados pelo próprio recorrido (ID. no 18318727 – Pág. 1/2), até o ajuizamento da ação, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte recorrente.

9. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 46 e 55).

11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.